Tribunal: TJDFT
Processo: 0735714-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVIAMENTO PELA GENITORA. ESTABELECIMENTO DO REGIME DE VISITAS ÀS FILHAS COMUM DOS LITIGANTES. INFANTES QUE RESIDEM EM COMPANHIA DO GENITOR. GENITORA. VISITAS. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS VISITAS À GUISA DE PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE EMOCIONAL E INTEGRIDADE FÍSICA DAS INFANTES. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAS RESGUARDADO À MÃE. MELHOR INTERESSE. BEM-ESTAR DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRESERVAÇÃO. NORTE A SER OBSERVADO. FATOS PENDENTES DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO ATÉ DESATE DEFINITIVO DO CONFLITO. CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Concedida a guarda unilateral das filhas menores ao genitor com a consequente modulação do direito de visitação assegurado provisoriamente à genitora por se afigurar essa resolução a mais consentânea com os interesses das infantes, não se afigura consoante o devido processo legal, a segurança e estabilidade jurídica e o melhor interesse das menores que, defronte alegações ainda não apreciadas e pendentes de ratificação em sede judicial, haja nova incursão sobre a regulamentação de visitas em caráter provisório e precário com o estabelecimento de nova rotina no convívio familiar, com restrição dos contatos das infantes com a mãe.
2. A genitora ostenta direito subjetivo de visitar as filhas, não se evidenciado que o convívio é pernicioso e não recomendado, de modo que, não subsistindo fatos concretos a desabonar a convivência materna e, outrossim, não subsistindo indícios aptos a desqualificarem o direito de visitação, deve ser resguardado, ante o dissenso estabelecido entre os genitores sobre a questão, o melhor interesse das infantes, traduzido no convívio de mãe e filhas em datas e horários regulamentados, até que a controvérsia seja definitivamente resolvida até incursão probatória exauriente.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.